Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018143-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS SOARES DA COSTA - CPF: 290.921.278-50 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018143-62.2022.8.11.0003.

Classe CNJ:

460

Origem:

1oJuizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Luis Soares da Costa

Recorrida(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUTORA INTIMADA PARA EMENDA A INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. COMPROVANTE DE
RESIDÊNCIA
EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1.

Se a parte autora não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada de documento que comprovasse o vínculo com o titular do comprovante de residência, sob pena de indeferimento da inicial, não merece reforma a sentença recorrida.

2.

No presente caso o consumidor juntou comprovante de endereço emitido em nome de Luciana Américo dos Santos, e, após ser intimado para comprovar o vínculo com o titular, se manifestou, alegando que foi comprovado o vinculo, sendo que juntou na inicial uma declaração assinada por ela e não pelo o titular do comprovante de residência.

3.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Compulsando os autos, verifico que não acompanha a petição inicial um comprovante de endereço em nome da parte autora, ou declaração de residência assinada pelo autor e pelo terceiro, desta feita, conclui-se que a ausência do referido documento impossibilita o andamento do feito. Assim, tem-se que a referida petição inicial não preenche os requisitos necessários, de modo que há que ser indeferida de plano
.”

4.

Nesse sentido a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023